Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação para juntada de documentos referentes à recuperação judicial das devedoras, necessária para a análise do pedido que formularam. Ausência de conteúdo decisório. Mero despacho Ato irrecorrível. Recurso não conhecido.